Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733249-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Ribeiro de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0707081-98.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à abstenção de qualquer desconto de seus proventos a título de ressarcimento ao erário, com fulcro na Decisão n. 2.507/2021 do TCDF. Em suas razões recursais (ID 29997217), o agravante sustenta que o TCDF, na Decisão n. 1967/1999, determinou a instauração de Tomada de Contas Especial com o escopo de apurar a extensão das irregularidades ocorridas na concessão de indenização de transporte na Polícia Militar do Distrito Federal. Discorre sobre o transcurso do processo administrativo, apontando que, de acordo com a comissão da TCE-SEI/GDF n. 179/2019-CGDF/SUCOR/COTCE/DISUT/GESIF, não se evidenciou dano ao erário ou inconsistência no pagamento realizado ao policial militar, em 1o/10/98, quando passou à inatividade, quanto à indenização de transporte e transladação de bagagem para Natal/RN, no valor de R$11.148,00 (onze mil cento e quarenta e oito reais). Alega que a Portaria n. 133, de 14/03/1997, em vigor à época da concessão, “desobrigava o militar que passasse para a inatividade e estivesse de retorno ao seu Estado de origem – exatamente o caso do Agravante - de comprovar as exigências contidas no artigo 18 da mesma norma”, e que o Decreto n. 8.936/79 permitia mera declaração do policial militar, com presunção relativa de veracidade. Aduz que, aproximadamente 23 (vinte e três) anos depois, a Secretaria de Contas divergiu do entendimento e asseverou que a documentação apresentada não comprovou a efetiva mudança de domicílio, fato que enseja o pagamento da verba, reputando devido o valor de R$164.741,98 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), com correção monetária e juros de mora. Assinala que o TCDF, no processo administrativo n. 27.144/19, julgou irregulares as contas do ora recorrente. Aponta que “o fato do poder estatal ter completado praticamente 12 (doze) anos analisando uma concessão de indenização que abarcava uma lista de mais de 600 (seiscentos) servidores, sem individualizar a conduta de cada um deles, atinge de forma gravíssima os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Reputa fulminada pela prescrição a pretensão sancionadora, com fulcro nos arts. 1o do Decreto n. 20.910/32, 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei n. 6.830/80 e 54 da Lei n. 9.784/99. Comenta que houve inércia do Poder Público por mais de 5 (cinco) anos para impulsionar o feito administrativo, o que caracteriza a prescrição intercorrente. Destaca que o STF, sob o rito da repercussão geral, fixou tese acerca da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Comenta que recebeu a verba de boa-fé, pois observou o teor da Portaria n. 133/1997, e, consoante o Tema n. 531 do c. STJ, assentado sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, nesses casos, quando a Administração interpreta erroneamente uma lei, resultando pagamento indevido ao servidor, cria-se falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, obstando o desconto respectivo. Abaliza que não houve desconstituição da presunção relativa de veracidade da declaração prestada quanto à mudança de domicílio e que não possui mais como apresentar documentação pertinente ao endereço informado há tempos, ressaltando que o locador do imóvel em que residiu faleceu e todas as contas permaneceram em nome do proprietário no período da locação. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que o réu se abstenha de qualquer desconto de seus proventos a título de ressarcimento ao erário, com fulcro na Decisão n. 2.507/2021 do TCDF. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 29997222. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal na decisão de ID 30024474. Ausente contraminuta (ID 31638198). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e ao ofício de ID 31616220, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora